Tribunal: TJSP
Processo: 0035985-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Improcedência. Recurso dos autores provido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035985-17.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCO ANTONIO DELFIM PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ROBERTO
GOMES DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), CLEO CHINAIA (JUSTIÇA
GRATUITA), DANIEL BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), DARIO MOREIRA
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), EDISON SOARES ALVES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), FÁTIMA APARECIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
HEVERSON LUCIANO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), LIDIA DE SALLES
INÁCIO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), LISANDRO MASSAO KITAMURA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUIS
ANTONIO
LOPES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ ROBERTO BOSSO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO JOSÉ
DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCO ANTONIO BENEDICTO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARGARET QUIRINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
HELCIO ANGELO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO GUANAES
DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CONCEICAO CORDEIRO CAPAZ
(JUSTIÇA GRATUITA), MARISTELA MORESCHI RIBEIRO NADER (JUSTIÇA
GRATUITA), NEUSA HELENA VICARI (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO SERGIO
BOLDRIN (JUSTIÇA GRATUITA), RENATO CESAR SALVADOR (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCO ANTONIO SGARBOSSA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA RITA
NOGUEIRA DE ALMEIDA DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO
VICENTE BALBINO (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO RODRIGUES COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO ADOLFO GIBIM (JUSTIÇA GRATUITA),
SERGIO ROBERTO MORETTI (JUSTIÇA GRATUITA), SILIVIA MARIA REGO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
RENATO
DE
ANDRADE
BELLIO
(JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO
DE SÃO PAULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Acórdão readequado em parte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
Voto no AC-23.494/20
Apelação no 0035985-17.2013 10a Câmara de Direito Público
Apte: Heverson Luciano Barbosa e Outros
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 8a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0035985-17.2013
Juiz: Simone Viegas de Moraes Leme
SERVIDORES ESTADUAIS. Quinquênio. Base de cálculo.
Vencimentos integrais. Diferenças. LF no 11.960/09. Tema STF
no 810. Tema STJ no 905. 1. Correção monetária. Juros de
mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o
acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores.
Improcedência. Recurso dos
autores provido. Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença de 9-6-2014 (fls. 172/178, vol. 1)
extinguiu o processo sem análise do mérito, por litispendência, em relação ao
autor Marco Antônio Sgarbossa e julgou improcedente a ação em relação aos
demais autores, que pretendem o recálculo dos adicionais por tempo de
serviço sobre os seus vencimentos integrais; em razão da sucumbência,
condenou-os no pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$-300,00 para cada um, observados os
benefícios da justiça gratuita.
A Câmara, por unanimidade, em 10-11-2014, deu
provimento ao recurso dos autores para condenar o Estado no recálculo dos
adicionais por tempo de serviço sobre os proventos integrais, salvo as
vantagens eventuais, bem como no pagamento das diferenças corrigidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
monetariamente conforme a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e
acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação, respeitada a
prescrição quinquenal; em razão da sucumbência, condenou-o no pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$-3.000,00, com base no art. 20, § 4o do CPC/73, mantida a sentença em
relação ao autor Marco Antônio Sgarbossa (fls. 219/225, vol. 2). O Estado
interpôs recurso especial, respondido (fls. 228/234, 238/248, vol. 2). O
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de
Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no sentido
de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
254/257, vol. 2).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
A despeito do entendimento anterior, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores. A ausência de menção aos processos anteriores e a padronização
dos acréscimos, ao lado da pouca diferença dos dois sistemas (juros de 0,5%
ao mês ou juros da caderneta de poupança), justifica a aplicação do
entendimento mais recente e a readequação parcial do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0035985-17.2013.8.26.0053
8
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente para o cálculo
dos juros de mora. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator